Tribunal: TJSP
Processo: 1009207-29.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
COMPRA E VENDA - Ação de rescisão de contrato, ajuizada pela vendedora - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes - Incidência do CDC - Irretroatividade da Lei do Distrato - Contrato celebrado em 2015 - Retenção de 25% sobre os valores pagos arbitrada conforme Jurisprudência do STJ - Taxa de fruição indevida por se cuidar de lote de terreno sem benfeitoria e consoante

Ementa:
COMPRA E VENDA - Ação de rescisão de contrato, ajuizada pela vendedora - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambas as partes - Incidência do CDC - Irretroatividade da Lei do Distrato - Contrato celebrado em 2015 - Retenção de 25% sobre os valores pagos arbitrada conforme Jurisprudência do STJ - Taxa de fruição indevida por se cuidar de lote de terreno sem benfeitoria e consoante precedentes do STJ - Sucumbência parcial - Recursos acolhidos.